Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE PARCELAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE JUROS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, conforme Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, restringe-se unicamente quanto a suposto anatocismo, decorrência da aplicação de juros sobre juros.

2. Na origem, a parte autora cobrou do Distrito Federal parcelas salariais reconhecidas administrativamente e atualizadas até o dia 30.11.2020 (ID 29892976), referentes a exercícios findos, que totalizam R$ 5.893,22. A sentença julgou procedente o pedido, determinado a incidência de atualização monetária, a partir daquela data, e de juros de mora, a partir da citação.

3. A alegação do Distrito Federal de que a sentença determinou a cobrança de juros sobre juros, porque a atualização administrativa já contemplava o pagamento de juros, deveria estar acompanhada de memória descritiva de cálculos, com destaque para os juros e o seu percentual. A mera alegação de anatocismo, desprovida de qualquer comprovação, não se mostra suficiente para reformar a sentença. É o caso, portanto, de se confirmar a sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.